Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-79.2017.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-79.2017.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, MARCO FREITAS DE CARVALHO

APELADO: JOAQUIM MARQUES CARNEIRO

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA N. 178 DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIPULADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para Declarar a nulidade do Decreto n.º 003/2017 e de seus efeitos e condenar o Município a efetuar o pagamento de todas as verbas remuneratórias relativas ao período da permanência dos efeitos do Decreto nº 003/2017 até a efetiva reintegração, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (ID n. 36899960).

2. Inicialmente, urge rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual, haja vista que é possível observar a presença de circunstâncias hábeis a demonstrar a necessidade de provocação do Poder Judiciário para tutelar a situação jurídica deduzida em juízo diante da inviabilidade, pela via administrativa, da pretendida anulação do decreto que resultou na demissão e a concessão do pleito de indenização indenização, bem assim a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado a fim de restaurar o alegado abalo à esfera extrapatrimonial submetido à apreciação judicial.

3. Cumpre rejeitar a alegação de nulidade da Sentença em razão de cerceamento de defesa, uma vez que, não bastasse o fato de que, em se tratando de servidor público, o meio de prova pertinente para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado em Juízo, qual seja, a regularidade do ato de demissão encontra supedâneo probatório predominantemente na cópia do processo administrativo aptos a comprovar a observância ao devido processo administrativo e o respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispõe o art. 434 que “
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”, de modo que, ao ter deixado a parte recorrente de apresentar as provas documentais hábeis a comprovar as suas alegações sem expor os motivo no bojo da Contestação que a impediu de juntá-los no momento adequado (art. 435, parágrafo único, do CPC), o que, além de contrariar o disposto no Código de Ritos, evidencia a ocorrência de preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa, pois não foi realizado no devido momento processual estabelecido pelo art. 434 do CPC, ao tempo em que não justificou a impossibilidade de fazê-lo na forma do art. 435, Parágrafo Único, do CPC.

4. Em primeiro lugar, imperioso rememorar que, no julgamento do RE 594.296-RG (Tema 138), o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica segundo a qual “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido da imprescindibilidade de instauração de prévio processo administrativo quando o exercício do poder de autotutela pela administração pública interfira com direitos subjetivos individuais (AgRg no RMS 29.222/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014).

6. Destarte, revolvendo as premissas como ponto de partida para a análise do caso concreto, conquanto a parte Apelante tenha se insurgido em face da Sentença recorrida, observa-se dos autos a ausência de comprovação de prévia instauração de processo administrativo, de modo que, por estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, é forçoso reconhecer a assertividade da Sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
que declarou a nulidade do Decreto n.º 003/2017 e de seus efeitos e determinou o Município a efetuar o pagamento de todas as verbas remuneratórias relativas ao período da permanência dos efeitos do Decreto nº 003/2017 até a efetiva reintegração.

7. Com relação ao pleito de indenização por dano moral, é forçoso reconhecer a existência de responsabilidade civil da parte acionada em reparar os danos extrapatrimoniais causados, constituída a partir de ter a parte Apelada amargado as consequências da demissão ilegal operada sem amparo em imperativo prévio processo administrativo com reflexos patrimoniais, verba que, como se sabe, ostenta natureza alimentar, sendo imperiosa, por todas as circunstâncias referidas, a indenização.

8. Com base nos preceitos retromencionados, levando em conta os parâmetros normalmente observados por esta Corte, bem como as peculiaridades do caso concreto, entende-se que o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000015-79.2017.8.05.0272
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS,
e como parte Apelada
JOAQUIM MARQUES CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR